Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-94.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-94.2018.8.14.0201

APELANTE: BRUNO CARDOSO SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, III, VI e §2º, I, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS. REDIMENSIONSAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

2. Referem-se as testemunhas a relatos de discussão prévia entre o réu e a vítima e histórico de agressões. Além disso, as testemunhas residentes próximo ao local dos fatos, não divergem quanto ao fato de que o réu teria sido apontado por ter “furado” a vítima. Nenhuma das testemunhas presentes, por outro turno, reforça a alegação de qualquer outra pessoa estaria presente no cenário criminoso, refutando, sobremaneira, a versão de que o crime teria sido praticado por traficantes.

3. No tocante à estipulação da pena-base não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação da culpabilidade, ao meramente considerar que tal critério revela-se reprovável posto que agiu o réu com dolo elevado. Deixou o Magistrado a quo de esclarecer, concretamente, de quais elementos de prova extraiu convicção. De igual maneira, a fundamentação trazida para negativação dos vetores atinentes à conduta social, aos motivos do crime, às circunstâncias e às consequência do delito, não reveste-se de legalidade, diante do emprego de apontamentos absolutamente vagos e genéricos.

4. Reprimenda redimensionada para rever todos os termos definidos na sentença condenatória, e, considerando a persistência de quatro vetores judiciais negativos, determinar ao recorrente a sanção derradeira e concreta de 20 (vinte) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO CARDOSO SOUSA
, em face da r. sentença proferida pelo Colendo Tribunal Popular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 6207504), que o condenou, como incurso no tipo penal contido no art. 121, §2º, incisos III, VI e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe as penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6207489) que o recorrente e a vítima Suzana Oliveira de Oliveira, mantinham relacionamento amoroso, e que, dias antes do crime em apreço, ela passou a morar na residência do acusado. Que, no dia 04 de dezembro de 2017, por volta das 18h30min, o apelante, com
animus necandi
, praticou o crime de feminicídio contra sua então companheira.

Relata que, no do dia do ocorrido, a vítima e o recorrente foram para a casa de seus amigos pela manhã, ocasião em que fizeram ingestão de bebida alcoólica. Por volta das 18h30min, retornaram para a residência do casal. Tempos depois, vizinhos escutaram gritos e discussão entre o acusado e a vítima. Na oportunidade, o réu desferiu diversas marteladas na cabeça da vítima, que evoluiu a óbito no dia 09 de dezembro de 2017, após cinco dias em estado de coma.

Em
razões recursais
(ID 6207506), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, diante da inexistência de provas de que o réu tenha sido o autor da morte da vítima.

No mais, roga pelo redimensionamento da reprimenda base cominada, vez que imposta em patamar exacerbado e com supedâneo em avaliação inidônea dos vetores judiciais do art. 59 do Códex Penal Brasileiro.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6207507), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, diante da inexistência de provas de que o réu tenha sido o autor da morte da vítima.

Salienta que, no processo, foi ouvida uma única testemunha que teria ouvido a discussão entre o casal, cujas declarações, porém, foram produzidas apenas na fase investigativa. Aduz, entretanto, que tal prova não foi judicializada ou corroborado por outro elemento de convicção.

Alega, por outro turno, que o réu, na condição de usuário de drogas, teria contraído dívida com traficantes, os quais teriam sido os verdadeiros responsáveis pela morte de sua companheira.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima Suzana Oliveira de Oliveira, encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Óbito (ID 6207510, pág. 02); da Declaração de Óbito (ID 6207510); e do Laudo de Perícia de Necropsia Médico Legal (ID 6207496), que atesta como causa da morte da ofendida
“hemorragia intra-craniana, traumatismo crânio encefálico por ação contundente”.

Quanto à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, senão vejamos:

Na seara judicial, foram ouvidas as vítimas Ana Cristina Silva da Costa, Aline Cristielle Cabral Prata, Renan Furtado Amorim e Irandir de Melo Sousa, consoante Termo de Audiência de ID 6207495.

Aline Cristielle Cabral Prata
, em audiência de instrução, assevera que a vítima e o acusado estavam bebendo em sua casa, no Bairro do Tenoné, com outras pessoas. Que por volta de 06 ou 07 horas o réu e a vítima saíram, dizendo que iriam dormir. Que, passados 15 a 20 minutos, uma moça foi chamar seu marido Renan, alertando que Bruno estaria brigando com Suzane. Que, no momento, seu marido não foi, achando que era briga de marido e mulher. Que, após, a moça voltou e disse que Bruno teria furado a vítima. Que a vítima estava no chão, deitada, com a cabeça batida e com bastante sangue. Que Bruno não estava mais no local. Que nunca viu, mas escutava comentários de que o réu batia na vítima. Que os comentários era de que Bruno teria sido o autor das agressões.

Ana Cristina Silva da Costa,
em juízo, declara que soube após do ocorrido, quando a vítima já estava hospitalizada. Que a vítima já estava fora há uma semana de casa e estava sumida. Que uma semana antes do ocorrido a vítima ligou para Bruno. Que a vítima lhe colocou para falar com Bruno e ele lhe disse que precisava de uma vítima, pois tinha que entregar vinte espíritos para o diabo. Que, no momento, pediu para que Bruno não fizesse nada com sua sobrinha. Que a vítima lhe dizia que o réu matava as pessoas. As pessoas lhe contavam que a vítima era espancada pelo réu todos os dias. Que foram duas moças em sua casa deixar a chave da casa da vítima. Que foram furtados objetos da casa da vítima. Que sua sobrinha estava como indigente no hospital. Que a vítima deixou um casal de filhos, um de 13 anos e outro de 12 anos. Que o réu vivia drogado. Que tinha um vídeo, mas que já apagou, no qual a vítima e o réu estavam dançando e Bruno fazia gestos de que queria matar a vítima. Que Any seria parente de Bruno. Que já conhecia Bruno, há anos, que ele também morava na Gentil. Que Bruno dizia que ele era “moleque doido”, que já tinha sido preso. Que todo mundo na rua temia Bruno. Que Ariana teria ligado para um senhor para alertar que a vítima estaria internada, muito mal, vítima de oito marteladas desferidas por Bruno. Que foi este senhor que lhe avisou. Que a vítima e Bruno estavam juntos a pouco tempo.

Renan Furtado Amorim,
também em audiência de instrução, enfatiza que no dia do ocorrido estavam fazendo uso de bebida alcóolica em sua residência. Que uma moça, chamada Any, teria ido lhe chamar duas vezes em sua casa. Que foi socorrer a vítima. Que Any avisou que Bruno estava brigando com a vítima, mas não ligou, porque achou que era briga de casal. Que já havia vários curiosos no local. Que chegou depois de o fato ter acontecido. Que entrou na casa e socorreu a vítima. Que a vítima tinha sido agredida na cabeça e tinha muito sangue. Que o réu não estava no local. Que o viu depois, antes de entrar na casa da vítima, na outra quadra. Que conhecia Any através de Bruno. Que foi ao local porque Any disse que achava que Bruno teria furado a vítima. Que muitos vizinhos, que não querem depor, disseram que Bruno estava brigando com a vítima. Ninguém comentou sobre a existência de outra pessoa na casa. Que os populares diziam “Meu Deus, porque ele fez isso”!

Irandir de Melo Sousa,
por seu turno, no âmbito judicial, genitor do réu, narra que soube por seu filho que a esposa de seu filho teria sido agredida por traficantes, aos quais devia dinheiro em função da compra de drogas. Que não morava próximo ao réu na época do crime. Que soube do ocorrido pelo seu filho duas ou três semanas depois, mas já sabia do crime. Que não fala com seu filho diariamente. Que sabe que seu filho teria se envolvido em uma briga que resultou na morte de uma pessoa.

Perante o Corpo de Jurados foi ouvida a informante
Ana Cristina Silva da Costa,
tia da vítima, que reconhece o apelante presente na sessão plenária de julgamento e afirma ter sido ele o autor das agressões investidas contra a vítima. Que a vítima revelou que estava curtindo com o recorrente e estava morando na casa dele. Que a vítima ligou para o réu e colocou sua tia para falar com ele. Que pediu para o réu não fazer nada com a sua sobrinha, pois as pessoas comentavam que ele a agredia. Que o réu afirmou que tinha que dar um espírito para o cão. Que uma moça teria ligado para o citado senhor para contar o que teria ocorrido. Que soube do crime deste mesmo dia por esse senhor que não sabe o nome. Que sua sobrinha tinha um kit-net na Gentil e as coisas da casa foram furtadas de lá. Que Ariana foi deixar as chaves da casa da vítima em sua residência no dia seguinte ao crime. Que Ariana lhe disse que a vítima tinha sido vítima de marteladas e estava internada no Hospital Metropolitano. Que a vítima estava com a cabeça destruída. Que existe um vídeo da vítima e do réu se divertindo em uma festa na casa do réu no Bairro do Tenoné, momento em que o réu imita com as mãos um revólver, apontado para a ofendida. Que o réu teria quebrado o celular da vítima. Sabia que o réu usava drogas. Que não conhecia Ariana, que ela lhe revelou que Bruno teria sido ao agressor de sua sobrinha.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Referem-se as testemunhas a relatos de discussão prévia entre o réu e a vítima e histórico de agressões. Além disso, as testemunhas residentes próximo ao local dos fatos, não divergem quanto ao fato de que o réu teria sido apontado por ter “furado” a vítima. Nenhuma das testemunhas presentes, por outro turno, reforça a alegação de qualquer outra pessoa estaria presente no cenário criminoso, refutando, sobremaneira, a versão de que o crime teria sido praticado por traficantes.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, requer a defesa que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando que o acusado BRUNO CARDOSO SOUSA agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado, possui antecedentes criminais, conduta social incompatível, eis que já se envolveu com fatos de denotam desvio de sua postura, possui personalidade não investigada, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima que não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em vinte e dois (22) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, concretizo a pena final em vinte e dois (22) anos de reclusão.

Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado resta encarcerado há dois (02) anos, quatro (04) meses e um (01) dia, efetuo a detração, restando o cumprimento de dezenove (19) anos, sete (07) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em obediência ao disposto no artigo 33, §1°, letra "a" do Código Penal Brasileiro, em uma das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Esta do Pará.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, relativamente ao delito de
FEMINICÍDIO
, teve por desfavorável ao réu a
culpabilidade, os antecedentes, sua conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do delito e o comportamento da vítima,
estabelecendo a pena primária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do
quantum
médio,
in abstrato
, definido para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao meramente considerar que a culpabilidade do apelante revela-se reprovável posto que agiu com dolo elevado. Deixou o Magistrado
a quo
de esclarecer, concretamente, de quais elementos de prova extraiu convicção.

De igual maneira, a fundamentação trazida para negativação dos vetores atinentes à conduta social, aos motivos do crime, às circunstâncias e às consequência do delito, não reveste-se de legalidade, diante do emprego de apontamentos absolutamente vagos e genéricos.

No que pertine ao comportamento da vítima, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, não há comprovação de que a vítima tenha contribuído para a execução criminosa. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Não obstante, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Do redimensionamento da pena:

1ª FASE:

No caso
sub examine
, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido, com extrema frieza e a brutalidade, indicativas da maior intensidade do dolo, restando, por conseguinte, justificada a exasperação da pena a título de culpabilidade.

Consta dos autos que o réu, minutos após ter estado em uma festa com amigos, na companhia da vítima, agrediu esta intensamente, e saiu em fuga.

Antecedentes criminais negativos, já que ostenta condenação transitada em julgado, consoante Certidão Carcerária de ID 62007502 – pág. 06-09.

Quanto à personalidade, há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento deste vetor. Como extraído, o réu se intitulava “
moleque doido
”, costumava sumir por determinados períodos para a prática de crimes, e depois retornava.

A conduta social do apelante mostra-se reprovável, na medida em que constam dos autos que é sujeito temido pela comunidade, além de ser usuário de drogas. Seu genitor, inclusive, releva que o filho já teria se envolvido em briga que resultou na morte de uma pessoa.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias do ilícito pesam contra o recorrente, considerando o total desprezo pela vítima de sua então namorada, a qual foi internada em hospital e permaneceu na condição de indigente.

As consequências ressoam comuns para a espécie.

Comportamento da vítima, neutro.

Assim, considerada a avaliação negativa de cinco vetores judiciais (culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime), estipulo a reprimenda base em
20 (vinte) anos de reclusão,
qual deve assim ser mantida à míngua de outras causas modificativas de pena, tanto na segunda, quanto na terceira etapa do cálculo penalógico.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, passando a determiná-la no quantum definitivo e concreto de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução, inclusive, para fins de detração da pena provisoriamente cumprida.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021